Tribunal: TJSP
Processo: 1000769-40.2021.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
da prescrição decenal da pretensão de resolução contratual. Inconformismo da parte autora. Provimento. Prescrição decenal não configurada. Prestação assumida pela associação habitacional é a de construir o empreendimento imobiliário, após celebração de convênio com a CDHU ou a Municipalidade de Dracena-SP. Celebração de convênios que não ocorrera, não apenas devido à aplicação dos efeitos da revelia sobre os fatos afirmados na petição inicial (art. 344, CPC/15), mas por consistirem em fatos notórios na comarca local (art. 374, I, CPC/15). Prazo prescricional relativamente à exigência da prestação principal a ser cumprida pela associação-ré (e, por consectário, da pretensão autoral resolutória em razão do inadimplemento de tal prestação) somente seria transcorrido caso tivesse havido o cumprimento regular da obrigação principal pela ré. Rejeitados, como marcos iniciais de prescrição, tanto a data da última prestação pecuniária paga pela parte autora, quanto a data da celebração da adesão à entidade associativa. No mérito remanescente, convencem as razões recursais. Empreendimento imobiliário promovido por Cooperativa. Relação submetida à proteção do Código de Defesa do Consumidor (S. 602 do STJ). Inadimplemento absoluto demonstrado. Restituição integral dos valores pagos, em parcela única, afastada retenção para compensação pelas despesas administrativas e operacionais. Quase quinze anos transcorridos desde o início de pagamento de parcelas e doze anos desde a formalização da adesão em instrumento contratual, sem perspectiva segura de contemplação ou entrega da unidade habitacional. Notícia incontroversa de que o imóvel onde seria realizado o empreendimento fora objeto de leilão judicial e arrematação por terceiro. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000769-40.2021.8.26.0168; Relator (a): Piva Rodrigues; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Dracena - 1a Vara; Data do Julgamento: 08/02/2022; Data de Registro: 10/02/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Piva Rodrigues

Comarca:

Dracena

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

08/02/2022

Data de publicação:

10/02/2022

Ementa:
Apelação. Adesão a associação para aquisição de moradia, a ser edificada em regime de mutirão. Ação proposta pelo aderente/adquirente com pedidos de resolução contratual c/c restituição dos valores pagos. Sentença de extinção do processo, pela improcedência, reconhecida implementada prescrição decenal da pretensão de resolução contratual. Inconformismo da parte autora. Provimento. Prescrição

Ementa:
Apelação. Adesão a associação para aquisição de moradia, a ser edificada em regime de mutirão. Ação proposta pelo aderente/adquirente com pedidos de resolução contratual c/c restituição dos valores pagos. Sentença de extinção do processo, pela improcedência, reconhecida implementada prescrição decenal da pretensão de resolução contratual. Inconformismo da parte autora. Provimento. Prescrição decenal não configurada. Prestação assumida pela associação habitacional é a de construir o empreendimento imobiliário, após celebração de convênio com a CDHU ou a Municipalidade de Dracena-SP. Celebração de convênios que não ocorrera, não apenas devido à aplicação dos efeitos da revelia sobre os fatos afirmados na petição inicial (art. 344, CPC/15), mas por consistirem em fatos notórios na comarca local (art. 374, I, CPC/15). Prazo prescricional relativamente à exigência da prestação principal a ser cumprida pela associação-ré (e, por consectário, da pretensão autoral resolutória em razão do inadimplemento de tal prestação) somente seria transcorrido caso tivesse havido o cumprimento regular da obrigação principal pela ré. Rejeitados, como marcos iniciais de prescrição, tanto a data da última prestação pecuniária paga pela parte autora, quanto a data da celebração da adesão à entidade associativa. No mérito remanescente, convencem as razões recursais. Empreendimento imobiliário promovido por Cooperativa. Relação submetida à proteção do Código de Defesa do Consumidor (S. 602 do STJ). Inadimplemento absoluto demonstrado. Restituição integral dos valores pagos, em parcela única, afastada retenção para compensação pelas despesas administrativas e operacionais. Quase quinze anos transcorridos desde o início de pagamento de parcelas e doze anos desde a formalização da adesão em instrumento contratual, sem perspectiva segura de contemplação ou entrega da unidade habitacional. Notícia incontroversa de que o imóvel onde seria realizado o empreendimento fora objeto de leilão judicial e arrematação por terceiro. Sentença reformada. Recurso provido.